Tribunal: TJBA
Processo: 0504895-56.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504895-56.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA NETO Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO MONETÁRIA EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IRDR TEMA 6 DO TJBA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPROVIMENTO. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. A controvérsia foi decidida com base na prescrição do fundo de direito, questão prejudicial de natureza jurídica que dispensa a produção de prova pericial sobre o quantum da defasagem. Reconhecida a prescrição, a perícia contábil torna-se inócua. A reestruturação das carreiras dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo da Bahia, operada pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003, absorveu as perdas salariais decorrentes da conversão da URV, pondo fim à relação de trato sucessivo. A partir da vigência da lei reestruturante, a prescrição incide sobre o fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, e não apenas sobre as parcelas, afastando a incidência da Súmula 85 do STJ. O IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) fixou tese vinculante estabelecendo as referidas leis estaduais como marco temporal para aplicação do percentual decorrente da conversão da URV. A ação foi ajuizada em 03/07/2018, mais de cinco anos após a reestruturação. A pretensão de análise individualizada é incompatível com a eficácia vinculante do precedente firmado em IRDR, nos termos dos arts. 927, III, e 985, I, do CPC. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já rejeitadas na apelação e nos embargos de declaração. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº 0504895-56.2018.8.05.0274.2, em que figuram, como agravante, ALEXANDRE OLIVEIRA NETO e, agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA